Tribunal: TJBA
Processo: 8119125-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8119125-02.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEBORA BISPO ARAUJO Advogado(s): NOANIE CHRISTINE DA SILVA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA OU OUTRA PROVA INEQUÍVOCA. DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA. CONFISSÃO FICTA RELATIVA E NÃO PREVALENTE DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL AFASTADO PELA PREEXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES LEGÍTIMAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA AUTORA AFASTADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. A lide em comento, que se desenvolve sob o pálio das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, impõe a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente. Quando a parte consumidora, em sede de Petição Inicial (ID 87166348) e Réplica (ID 87167138), impugna a autenticidade da contratação que originou o débito e a consequente negativação, alegando desconhecer o vínculo e a dívida, recai sobre a instituição financeira, ora Apelada, o ônus de comprovar a regularidade e a validade da relação jurídica. Tal encargo probatório é reforçado pelo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1061, que estabelece ser da instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário quando esta é impugnada pelo consumidor. 2. A despeito da apresentação de documentos como "proposta de adesão com assinatura eletrônica e biometria facial" (ID 87166365) e "faturas" (IDs 87167135, 87167134, 87167133, 87167132, 87167131, 87167130), a parte Ré não logrou êxito em desconstituir a impugnação da Autora quanto à autenticidade da contratação. A mera existência de uma assinatura eletrônica ou biometria facial, quando contestada, exige a produção de prova técnica robusta, como a perícia grafotécnica ou a comprovação inequívoca da cadeia de custódia e da segurança do processo de validação eletrônica, o que não foi providenciado pela Apelada. Documentos produzidos unilateralmente pela parte credora, como telas sistêmicas e faturas, não possuem força probatória suficiente para comprovar a existência de um vínculo contratual válido e eficaz quando a própria origem da contratação é veementemente negada e impugnada. 3. A aplicação da pena de confissão ficta em razão da ausência da parte Autora à audiência de instrução (ID 87167159) não possui o condão de, por si só, validar uma contratação cuja autenticidade foi impugnada e não comprovada pela parte que detinha o ônus da prova. A confissão ficta gera uma presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte adversa, mas não se sobrepõe à ausência de prova do fato constitutivo do direito da parte que o alega, especialmente quando se trata de matéria que exige prova técnica específica, como a autenticidade de uma assinatura ou de um consentimento eletrônico. A presunção de veracidade dos fatos não se estende à conclusão jurídica da validade do contrato. 4. Diante da ausência de comprovação da existência e validade da relação jurídica entre as partes, o débito em questão deve ser declarado inexistente. Consequentemente, a inscrição do nome da Apelante nos cadastros de inadimplentes, por dívida inexistente, configura ato ilícito, passível de gerar, em tese, o dever de indenizar. 5. Embora a negativação do nome da Apelante seja considerada indevida, a pretensão indenizatória por danos morais encontra óbice na preexistência de outras anotações legítimas em cadastros de inadimplentes, conforme demonstrado pelo próprio extrato do SPC (ID 87166354) juntado pela Autora. A Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispor que "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". A existência de outras dívidas preexistentes e não comprovadamente ilegítimas afasta o dano moral, pois o abalo ao crédito já estaria configurado. 6. A condenação da parte Autora por litigância de má-fé, imposta pela Sentença (ID 87167161), deve ser afastada. A negativa da existência do débito e do vínculo contratual, em um contexto de relação de consumo e de impugnação da autenticidade da contratação, não configura alteração da verdade dos fatos ou uso do processo para fim ilegal, mas sim o exercício do direito de defesa e do acesso à justiça. A presunção de boa-fé processual milita em favor da parte, e a ausência de prova da autenticidade da contratação pela parte que detinha o ônus probatório corrobora a plausibilidade da tese autoral, afastando o dolo ou a culpa grave necessários para a caracterização da má-fé. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8119125-02.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante DEBORA BISPO ARAUJO e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da parte autora, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora